Tribunal: TJSP
Processo: 1020989-58.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
SEGURO – AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA SUB-ROGADA NO DIREITO DA CONSUMIDORA SEGURADA – DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DECORRENTES DE OSCILAÇÕES DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM RAZÃO DA FALHA DO SERVIÇO – RECONHECIMENTO – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – PREJUÍZOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS – RESSARCIMENTO DEVIDO – FALTA DE

Ementa:
SEGURO – AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA SUB-ROGADA NO DIREITO DA CONSUMIDORA SEGURADA – DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DECORRENTES DE OSCILAÇÕES DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM RAZÃO DA FALHA DO SERVIÇO – RECONHECIMENTO – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – PREJUÍZOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS – RESSARCIMENTO DEVIDO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR E CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001005866
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020989-58.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SA, é apelado
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A..
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Colhidos os votos do Relator sorteado e do
3o Juiz, que negavam provimento ao recurso, e da 2a Juíza, que dava provimento, foi
estabelecida a divergência. Houve, nos termos do art. 942 do NCPC, a convocação de
dois outros componentes da Câmara, Des. Carlos Russo e Des. Marcos Ramos, tendo o
julgamento prosseguido, nos termos do § 1o do referido dispositivo legal, com o
seguinte resultado final: por maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencidos
o 4o Juiz e a 2a Juíza, que declarará voto.".
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI (vencida), LINO
MACHADO, CARLOS RUSSO (vencido) E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Energisa Sul Sudeste Distribuidora de Energia S/A
Apelada: Zurich Minas Brasil Seguros S/A
Comarca: Presidente Prudente - 3a Vara Cível
Juiz prolator: Paulo Gimenes Alonso
SEGURO AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA SUB-
ROGADA NO DIREITO DA CONSUMIDORA SEGURADA
–
DANOS
EM
EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS
DECORRENTES
DE
OSCILAÇÕES
DA
REDE
DE
ENERGIA ELÉTRICA RESPONSABILIDADE OBJETIVA
DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM
RAZÃO DA FALHA DO SERVIÇO RECONHECIMENTO
NEXO CAUSAL CARACTERIZADO
PREJUÍZOS
DEVIDAMENTE COMPROVADOS
RESSARCIMENTO
DEVIDO
FALTA DE INTERESSE DE AGIR E
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZAÇÃO
SENTENÇA MANTIDA
APELAÇÃO DESPROVIDA
VOTO No 36329
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
sentença que julgou procedente a ação regressiva de ressarcimento de
danos ajuizada pela companhia seguradora em face da concessionária de
serviços públicos de energia elétrica, em decorrência do pagamento de
indenização à segurada por equipamentos danificados por variação de
energia, condenando a ré ao pagamento de R$ 12.797,25, a ser atualizado
monetariamente e acrescido de juros de mora desde o desembolso, além
das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do
valor total da condenação.
A apelante afirma, em síntese, o seguinte: nulidade da
sentença por cerceamento de defesa; ausência de interesse de agir ante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inexistência de prévio requerimento administrativo, o que vai de encontro
ao estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL; o seu sistema de
monitoramento não registrou qualquer anomalia na rede elétrica que tenha
atingido a unidade consumidora segurada pela autora; serem imprestáveis
os laudos apresentados pela companhia seguradora, não tendo sido
demonstrado o nexo de causalidade entre eventual falha na prestação do
serviço e os danos suportados pela segurada, havendo, ademais, que se
considerar a presença de excludente de responsabilidade objetiva, qual
seja, a ocorrência de caso fortuito ou força maior.
Recurso recebido e regularmente processado, com
contrarrazões.
É o relatório.
A insurgência não prospera.
Inicialmente, é fato que para ajuizamento de qualquer
demanda é necessária a comprovação da resistência da parte adversa, com
a finalidade de caracterizar a pretensão resistida e, por conseguinte, a
necessidade de provocação do Poder Judiciário para a solução do conflito,
constituindo uma das condições da ação qualificada como interesse de agir.
Contudo, a jurisprudência vem se firmando no sentido
de não ser necessário que o consumidor tenha comunicado o problema na
rede elétrica à concessionária ou pleiteado a reparação pela via
administrativa para que a seguradora possa exercer seu direito de regresso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conforme precedentes desta Corte (Apelação 4027844-49.2013.8.26.0114;
Des. Rel. Cesar Luiz de Almeida; J. 23/6/2016).
E ainda, “ante o princípio da inafastabilidade da
jurisdição, previsto no artigo 5o, XXXV, da CF, é inviável obstar o acesso
da parte à tutela do Estado por conta da ausência de procedimento
administrativo, até porque cabe ao judiciário decidir os conflitos de forma
definitiva, razão pela qual, como já se decidiu que o prévio requerimento
administrativo não pode ser erigido como condição para propositura da
ação. A lide já se encontra posta e não se mostra razoável que se remeta a
parte à via extrajudicial para, em seguida, submetê-lo ao retorno para o
mundo jurisdicional. O sistema não mais se compatibiliza com tais
expedientes de extremo formalismo” (32a Câmara, Ap. no 1.152.593-0/6,
Rel. Des. Kioitsi Chicuta).
No mérito, não há nenhuma dúvida de que a apelante,
na qualidade de concessionária de serviço público, responde objetivamente
pelos danos ocasionados aos usuários, a teor do disposto no artigo 37, § 6o,
da CF.
Além disso, a concessão de serviços públicos está
regulamentada pela Lei 8.987/95, e nos termos de seu art. 25, as
concessionárias respondem por todos os prejuízos causados aos seus
usuários, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou
atenue essa responsabilidade.
O órgão competente para regular e fiscalizar as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concessionárias de energia elétrica é a Agência Nacional de Energia
Elétrica (ANEEL), quem editou diversos atos normativos para
regulamentar o ressarcimento dos danos elétricos causados aos usuários,
sendo a questão atualmente tratada na Resolução Normativa 499, segundo
a qual se houver laudo pericial indicando que “... o dano tem origem
elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir, exceto se o mesmo também
indicar que a fonte de alimentação elétrica não está danificada ou... ...que
houve fraude na emissão do laudo”
Inviável, outrossim, o afastamento da responsabilidade
sob o argumento de força maior. Isso porque a descarga elétrica em razão
de fortes chuvas e raios atmosféricos configura fortuito interno, ou seja,
são fatos previsíveis relacionados com a própria atividade desenvolvida
pela concessionária de serviços públicos de energia elétrica, a quem
incumbe providenciar sistema de segurança e prevenção contra as
descargas elétricas a fim de que os consumidores não sejam prejudicados
com a queda abrupta de energia, não havendo, portanto, se falar em
excludente de responsabilidade civil.
Na hipótese, a autora juntou laudos técnicos,
elaborados para a regulação do sinistro, informando que os equipamentos
neles descritos foram danificados em razão de variações de energia elétrica
decorrentes de descargas atmosféricas. Apesar de terem sido elaborados de
modo unilateral, foram feitos por técnicos especializados e se encontram
adequadamente fundamentados, ausente qualquer indício de parcialidade
em sua elaboração. Ademais, ao impugnar tal fato, a apelante o fez de
modo genérico, sem apontar nenhuma inconsistência ou dado concreto que
sugerisse não corresponder à realidade, razão pela qual deve prevalecer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por outro lado, uma vez suficientemente demonstrados
pela prova documental carreada pela seguradora os danos e seu nexo
causal com a falha na prestação dos serviços, faz-se irrelevante
confirmação do ocorrido mediante a produção de prova pericial sobre os
equipamentos, não se vislumbrando, portanto, o alegado cerceamento de
defesa.
Destarte, sub-rogada a seguradora nos direitos dos
segurados ante o pagamento dos reparos e substituições de aparelhos que
guarneciam a unidade consumidora segurada, legítima a cobrança dirigida
contra a responsável pelo evento danoso, conforme dispõe o artigo 349 do
Código Civil.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação, e, cumprindo o disposto no art. 85, § 11, do CPC, elevo os
honorários sucumbenciais de 10% para 15% do valor total da condenação.
ANDRADE NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30235
Apelação Cível no 1020989-58.2019.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Apelante: Energisa Sul-sudeste - Distribuição de Energia Sa
Apelado: Zurich Minas Brasil Seguros S.a.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Respeitado o entendimento do i. Desembargador Relator, divirjo para
DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela concessionária ré, pelas razões e
fundamentos que passo a expor.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
248/252, cujo relatório se adota, que julgou PROCEDENTE o pedido inicial,
condenando a ré, ora apelante a ressarcir à autora, quantia equivalente a R$ 12.797,25,
corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora de 1%, ambos desde o
desembolso. Sucumbente, condenou a ré ao pagamento das custas e despesas
processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados, em 10% sobre o valor da
condenação.
Entendeu, o i. Magistrado a quo, ser de conhecimento geral que é comum
que a oscilação e/ou queda de energia elétrica provocam danos em aparelhos elétricos.
Disse que os documentos que instruem a inicial levam à conclusão de que há nexo
causal entre o serviço de distribuição de energia elétrica e os danos do segurado que
foram indenizados pela autora. Destacou que a concessionária de energia elétrica não
pode transferir aos usuários os riscos de sua atividade econômica, sem contar que a
natureza do serviço prestado (distribuição de energia) induz obrigação de reparar os
danos causados a terceiros independentemente de aferição de culpa (responsabilidade
objetiva), visto tratar-se de pessoa jurídica de direito privado que presta serviço público,
na condição de concessionária (art. 37, § 6o, da Constituição Federal).
Apelou a ré.
Aduziu, em suma, que não foi realizado a perícia nos equipamentos
danificados e a ausência de requerimento administrativo, o que não atende ao que
dispõe a Resolução 414/2020 da ANEEL, configurando cerceamento de defesa.
Impugnou os documentos apresentados a fls. 46/49 porque não são suficientes a provar
a responsabilidade da apelante pelos danos causados nos equipamentos do segurado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autora. Sustentou que era dever da autora manter em sua posse os bens tidos como
sinistrados até, pelo menos, o decurso do prazo prescricional para que a ré pudesse
periciá-los. Alertou ao fato de que a seguradora sem periciar os equipamentos não
indenizaria seu segurado, portanto, deveria tê-los mantidos para análise da apelante.
Alegou que não é qualquer aparelho que seja danificado dentro de uma residência ou
comércio tenha por causa o fornecimento de energia elétrica. Aduziu que há casos em
que as próprias fornecedoras de energia elétrica, em diversas situações, “vêm
celebrando acordos com as empresas seguradoras, especialmente quando há
notícia de variação nas datas apontadas como do sinistro” (fls. 265). Destacou que
na ausência de provas do alegado prejuízo, bem como diante da falta de nexo causal,
entre a conduta da ré, apelante e o alegado evento danoso, nenhuma responsabilidade
civil deve ser atribuída à concessionária. Sustentou que no cotidiano das pessoas há
possibilidade de utilização de vários equipamentos ligados de forma inadequada, o que
poderá provocar danos não causados pela ré e sim, má utilização. Pugna, assim, pela
reforma da r. sentença.
Contrarrazões apresentadas a fls. 295/310.
É a síntese do necessário.
Trata-se de ação por meio da qual pretende a seguradora autora ver-se
ressarcida da quantia gasta para pagamento de indenização a seu segurado (Friol e
Cia Ltda apólice 3442195
acostada a fls. 31/32), em decorrência de prejuízos
sofridos em seus aparelhos pela má prestação de serviço da ré. O pleito foi julgado
procedente, insurgindo-se a concessionária ré, por meio deste recurso de apelação.
RELAÇÃO DE CONSUMO
Destaca-se que não há relação de consumo entre a seguradora e a
concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o consumidor individual o é
perante as duas empresas, mas as duas não o são em face mútua, mostrando-se inviável
qualquer inversão nesse sentido, por se tratara de ação regressiva de natureza contratual
decorrente de sub-rogação.
Por consequência lógica, inaplicável o regramento trazido pelo Código
Consumerista, mormente com relação à inversão do ônus da prova, que implicaria em
imposição de ônus excessivo à parte contrária, não se encaixando a seguradora na
qualidade de “consumidora” trazida pela lei referida.
DA COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DOS BENS
Além disso, conforme se infere do conjunto probatório apresentado, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seguradora não se desincumbiu do ônus de comprovar que os bens apontados
como avariados pertenciam, de fato, a seus segurados, prova essa que poderia ser
feita com a juntada das notas fiscais de aquisição dos bens por estes, causando
espécie o fato de não ter sido feita tal exigência aos seus segurados, principalmente
quando normalmente o fazem em relação a outras lides de natureza securitária, quando
são tão detalhistas.
DA
COMPROVAÇÃO
DE
EXISTÊNCIA
DE
PEDIDO
ADMINISTRATIVO
Respeitado entendimento diverso, o mais importante a se observar no caso
em estudo e o ponto principal desta decisão é o fato de que não foi juntado
qualquer documento que comprovasse a existência de pedido administrativo
destinado ao ressarcimento dos prejuízos suportados pelos segurados, feito
diretamente por eles à concessionária, de modo a demonstrar que este teria sido
recusado.
Neste contexto, não se pode olvidar que o pedido formulado pelo
consumidor (segurado) teria permitido que a concessionária analisasse o caso e até
elaborasse provas e perícias, analisando os fatos, nexo causal, os danos e eventualmente
questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões de Serviços Públicos,
o que não se mostra mais possível neste processo, uma vez que o fato narrado ocorreu
há anos.
Sendo assim, resta inviabilizada a configuração da responsabilidade civil
da requerida, tendo em vista a ausência de comprovação do nexo de causalidade. Em
que pese a afirmação constante do laudo unilateral produzido pela seguradora, no
sentido de que se constata alteração de energia elétrica, era imprescindível a realização
de perícia nos aparelhos avariados a fim de constatar a existência de nexo entre os danos
e a falha no fornecimento de energia elétrica.
Isto porque os laudos técnicos (fls. 38/41 e fls. 42/43) apresentados com a
inicial não apresentam conclusões consistentes, tendo sido expressamente impugnado
pela parte requerida.
Entretanto, a despeito do pedido de realização de prova pericial pela ré,
não houve a possibilidade da vistoria ou perícia pela ausência dos aparelhos, não houve
a preservação dos salvados. Diante desse quadro, não é cabível atribuir à ré a
responsabilidade por qualquer dano de natureza elétrica, vez que prejuízos dessa ordem
podem decorrer de diversos fatores.
Outrossim, considerando-se a impossibilidade de realização de perícia,
eventual imputação de ônus probatório à requerida causaria evidente prejuízo ao direito
de defesa, o que não pode ser admitido. Sendo assim, não restou comprovado o nexo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causalidade entre o suposto ato ilícito imputado à ré e o dano suportado pelas vítimas,
pois prejudicado o estudo técnico, por ação da seguradora, que não preservou os
equipamentos danificados, torna-se impossível a inversão do ônus da prova.
PERÍCIA TÉCNICA
Imperiosa era a preservação dos aparelhos danificados por parte da
seguradora, recorrente para possibilitar a prova pericial, com a aferição efetiva dos
danos objeto da cobertura, dada a impugnação por parte da demandada no tocante.
Contudo, a seguradora não preservou os equipamentos danificados.
Logo, o pedido indenizatório (regresso) baseado em documentos
produzidos de forma unilateral, sem o crivo do contraditório não pode ser reconhecido e
deferido. Referidos documentos são insuficientes para a comprovação do nexo causal e,
consequentemente, para impor responsabilidade à concessionária de energia elétrica.
Portanto, não tendo a Seguradora apelante produzido prova convincente
quanto ao fato constitutivo do direito por ela reclamado, conforme o ônus da prova
previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, com a demonstração do
nexo de causalidade e, ante a impossibilidade de produção de prova pericial pela
não preservação dos bens danificados, era mesmo de rigor a improcedência da Ação.
Neste sentido:
*AÇÃO DE REGRESSO POR SUB-ROGAÇÃO. Prestação de serviços.
Energia elétrica. Danificação de equipamentos elétricos. Cobertura do
sinistro pela Seguradora. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO
da Seguradora autora, que insiste no acolhimento do pedido inicial.
EXAME: Ausência de prova convincente quanto ao fato danoso,
consistente na oscilação de energia elétrica, e quanto aos danos
elétricos e ao nexo de causalidade entre o fato danoso e tais danos,
para justificar o pedido de regresso. Inteligência do artigo 373, inciso
I, do Código de Processo Civil. Desfecho de improcedência que era
mesmo de rigor. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO”.
(TJSP; Apelação Cível 1054899-84.2017.8.26.0114; Relator: Daise
Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional de Vila Mimosa - 5a Vara; Data do Julgamento:
19/05/2020) (Grifos meus).
E ainda:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação regressiva de Seguradora sub-rogada, contra Concessionária de
eletricidade. Alegados danos em equipamentos eletroeletrônicos do
segurado, que teriam sido indenizados. R. sentença de procedência, com
recurso apenas da Concessionária ré. Em princípio seria de se cogitar em
responsabilidade objetiva da demandada. Porém, somente há pedido
desta no sentido de que os aparelhos danificados fossem periciados, o
que é sintomático, já que deveria a Seguradora, maior interessada na
prova técnica oficial, tê-la requerido, e não o fez. Assim, não sendo
suficientes os documentos carreados pela interessada para indicar seu
direito, de rigor a reforma do decisum monocrático. Questão antiga,
reiterada e ainda polêmica. Dá-se provimento ao recurso da
Concessionária ré. (TJSP; Apelação Cível 1009379-22.2019.8.26.0344;
Relator: Campos Petroni; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito
Privado; Foro de Marília - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
19/05/2020). (Grifos meus).
DA PROVA DE PAGAMENTO
Demais disso, não se pode olvidar que não consta dos autos comprovantes
de depósitos válidos efetuados pela seguradora em favor de seus segurados. O print da
tela da seguradora não pode ser considerada prova válida (fls. 84). Ora, a demonstração
do pagamento da indenização por parte da seguradora ao segurado constitui elemento
essencial da ação regressiva fundada em contrato de seguro. Para a sub-rogação no
direito do segurado, a seguradora autora deveria ter comprovado o efetivo pagamento da
indenização securitária que é requisito indispensável para a propositura da ação
regressiva fundada em contrato de seguro. Trata-se de prova preexistente que não foi
apresentada pela seguradora (arts. 320 e 434 do CPC).
Cabia à seguradora autora a prova do fato constitutivo de seu direito, de
acordo com o disposto no art. 373, I do Código de Processo Civil, contudo, não obteve
êxito. Não se pode falar em sub-rogação no direito do segurado para a seguradora autora
sem o comprovante válido do efetivo pagamento da indenização securitária. E
pagamento válido não se faz nem mediante impressão de telas de sistema (com
conteúdo preenchido de forma unilateral), tampouco com comprovante de depósito ou
transferência bancária sem menção expressa ao contrato ou à apólice a que se refere.
Por fim, a ausência de prova acerca da propriedade dos bens e do efetivo
pagamento, prova documental essa que deveria ter acompanhado a petição inicial,
inviabilizaria de plano o pleito da seguradora, sendo desnecessário o acolhimento da
tese de cerceamento de defesa.
Diante disso, é o caso de julgar improcedente o pedido inicial.
Destarte, pelo meu voto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso interposto
pela CONCESSIONÁRIA RÉ ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA
DE ENERGIA S.A. e, por consequência, julga-se IMPROCEDENTE o pedido inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
formulado na ação regressiva ajuizada pela seguradora.
Diante da sucumbência, arcará a autora/seguradora com o pagamento
integral das custas, despesas e honorários advocatícios, arbitrados, em 10% do valor
atualizado dado à causa.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
137EE54A
7
12
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
1383D3BA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1020989-58.2019.8.26.0482 e o código de confirmação da tabela acima.